Tribunal: TJDFT
Processo: 0717013-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O ônus de comprovar a impenhorabilidade da verba bloqueada em conta bancária é do executado, nos exatos termos do art. 854, § 3o, do CPC.

2. Ainda que o processo civil brasileiro seja guiado pelos princípios da cooperação e colaboração, a mera alegação de dificuldade de a curadoria especial obter informações sobre a conta bancária do assistido não autoriza a expedição de ofício à instituição bancária, na qual ocorreu o bloqueio, para que informe a natureza da respectiva conta bancária.

3. Inviável alegar cerceamento de defesa se o executado não apresenta qualquer insurgência à constrição de valores na conta bancária, não cabendo ao Poder Judiciário promover diligências que competiam à parte, em flagrante prejuízo ao credor, em favor de quem devem se realizar os atos executivos.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.